Tribunal: STF
Processo: ARE 1550717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 149) opostos por Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda em face de decisão em que acolhi embargos de declaração da mesma parte nos seguintes termos (eDOC 148):



    “Trata-se de embargos de declaração (eDOC 92) opostos pela Flask Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto .



    A embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, argumentando, em síntese, que (eDOC 145, p. 2):



    “1. Trata-se de decisão que entendeu não prosperar a irresignação em sede de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela ora Embargante, sob o fundamento de que seria constitucional a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de férias usufruídas e décimo terceiro salário:



    (...)



    2. Entretanto, ao assim proceder, a r. decisão incorreu em omissão ao não fazer constar a sua parte dispositiva. Embora contenha o relatório e fundamentação sobre os fatos e o direito aplicável, o decisum carece de comando conclusivo quanto ao acolhimento ou rejeição do pleito formulado, o que compromete sua completude e eficácia jurídica.”



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos para sanar o referido vício.



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada/agravada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, a decisão embargada incorreu no referido erro material ao não registrar a parte dispositiva da decisão, embora a negativa de provimento pudesse ser extraída dos fundamentos anotados.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, acrescentando-se ao texto embargado, antes da determinação de publicação, o seguinte parágrafo:



    “Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.”



    Mantido, no mais, a decisão embargada.”



    A embargante alega, em síntese, que (eDOC 149, p. 2):



    “(...) a r. decisão incorreu em erro material quanto ao nome da ora Embargante, constando de forma equivocada a razão social “Flask Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.”. Senão vejamos:



    “Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 92) opostos pela Flask Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda. em face da decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto.”



    3. Assim, apenas com o fim de sanar erro meramente material e prevenir imbróglios futuros quando do momento do aproveitamento do crédito pela ora Embargante, requer a devida correção da razão social “Flask Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda.”, para “Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.””



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos para sanar o referido vício. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, embora conste corretamente o nome da ora embargante na autuação e na publicação da decisão embargada, verifica-se a referida troca de letra na indicação do nome da embargante na parte do relatório que indica quem interpôs os embargos.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado. Assim, onde consta na decisão embargada “Flask” (eDOC 148, p. 1), leia-se “Flash”. Mantido, no mais, a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator